Tribunal: TJPA
Processo: 0006677-11.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006677-69.2007.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEBORA JANSEN CASTRO TROVAO, LUCIO PAULO FERNANDES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. PEDIDOS DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESTADO DO PARÁ ALEGA INEXISTÊNCIA DE DIREITO. DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC/2015
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

As razões recursais do presente recurso não são capazes de desconstituir os fundamentos da sentença ora combatida. Consoante consta na decisão impugnada, a jurisprudência é no sentido do reconhecimento do direito à indenização pelas férias não gozadas de servidor e do pagamento de 13º proporcional.

2-

Ademais, o fundamento de defesa ao princípio da legalidade não merece amparo, pois, o Estado não pode se fazer valer do argumento de ausência de lei prevendo a conversão de férias não gozadas em pecúnia para eximir-se do pagamento constitucionalmente assegurado. Ainda, em respeito ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado.

3-

No que diz respeito aos
honorários advocatícios
de sucumbência, majoro-os de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, mantendo-se incólume a sentença de piso em seus outros termos.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
da apelação e negar-lhe provimento
,
mantendo incólume a sentença atacada
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA (PROCESSO Nº 0006677-69.2007.8.14.0301)
proposta por
DÉBORA

JANSEN CASTRO TROVÃO
e
LUCIO PAULO FERNANDES SOARES
contra o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente os pedidos, condenando o réu ao pagamento dos valores devidos a título de férias integrais e terço constitucional do período aquisitivo 2003/2004 e 2004/2005, férias proporcionais do período aquisitivo 2004/2005 e 2005/2006 e 13º salário proporcional do ano de 2005.

Inconformado com o
decisum
, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID. 2454244), requerendo a reforma da r. sentença vergastada, alegando que a r. sentença merece reforma, a fim de ser reconhecida que não era devido a parcela, vez que a legislação que é aplicado aos juízes não contempla as verbas requeridas.

Portanto, merece ser reformada a sentença, com o intuito de se reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido da recorrida, devendo ser extinto o processo sem resolução de ser mérito.

Em ID. 2454245, o apelado requer sejam recebidas e apreciadas as contrarrazões da apelação, para confirmar a decisão
a quo
em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Nesta instância, o Ministério Público eximiu-se de se manifestar, na medida em que os autos não envolvem matéria ou interessado que justifique a atuação ministerial.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso,
pelo que passo a apreciá-lo.

O recurso não merece prosperar, explico
:

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta que a sentença merece ser reformada, com o intuito de se
reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido da recorrida, devendo ser extinto o processo sem resolução de ser mérito.

Todavia, conforme sinalizado pelo magistrado, durante a instrução processual, embora a resistência do réu em acolher os pedidos requeridos na exordial, fora comprovado o efetivo pagamento dos valores em apreço, qual seja: as férias proporcionais e o 13º salário em benefício dos
autores. Tendo referidos pagamentos sido realizados em 07/05/2007, conforme às fls. 169/170. Desta feita, o ora apelante reconheceu a procedência dos pedidos em relação as verbas em apreço.

Cabe frisar que, as férias acrescidas do terço constitucional são direitos sociais devidos em razão do art. 7º, incisos VIII e XVII, da CR/88, extensivos aos servidores públicos, por força do art. 39, §3 da CR/88,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(.....)

VIII -
décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

XVII -
gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(.....)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

omissis

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária dada à responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse Sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES
. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal.

(ARE 1019020 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). Grifado.

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido.” (RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010) Grifado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária dada a responsabilidade objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 768.313 AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe nº 237 de 18.12.2009).

Desta feita, não lhe conceder o direito a conversão em pecúnia do 13º salário e das férias não gozadas, seria prestigiar o enriquecimento sem causa da administração pública, mesmo que não haja previsão expressa neste sentido. Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXPRESSA. PERÍODO NÃO GOZADO EM FACE DA NECESSIDADE DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, em razão do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1360642 RS 2012/0274546-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2013). Grifado.

Assim, não merece reproche a r. sentença no que tange a condenação ao pagamento das verbas referentes a férias e o 13º salário proporcional.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da relatoria, mantendo incólume a decisão guerreada.

No que diz respeito aos
honorários advocatícios
de sucumbência, majoro-os de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no art.
85
,
§ 11
do
CPC
, mantendo-se incólume a sentença de piso em seus outros termos.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/Pa., 03 de fevereiro de 2020

DESA. NAJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020